Tribunal: TJDFT
Processo: 0746886-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da retenção do Passaporte, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do bloqueio dos cartões de crédito do agravado, bem como por não revelarem efetividade para os fins de coagir a parte devedora a saldar obrigação contida na execução, tais medidas revelam-se desproporcionais e desvirtuadas ao propósito contido no art. 139, IV, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.